Tribunal: TJBA
Processo: 8053446-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053446-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LEONARDO SOARES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
TIAGO MATHEUS LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. PEDIDO DE AGREGAÇÃO SEM REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001 E DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8103530-26.2024.8.05.0001, ajuizada por LEONARDO SOARES ALBUQUERQUE, deferiu a tutela antecipada para determinar que o Corpo de Bombeiros da Bahia promova a agregação do autor, sem pagamento de proventos, para que participe do Curso de Formação Profissional do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, na condição de Cadete (Aluno Oficial), a ser realizado em Goiânia/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se é cabível a agregação de bombeiro militar para participação em curso de formação em outro Corpo de Bombeiros Militar

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agregação de militar encontra previsão no art. 23, XIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe que o policial militar será agregado quando for nomeado para cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, o que permite interpretação extensiva para abranger a participação em curso de formação necessário à investidura em outro cargo público, conforme entendimento do STJ.

O § 3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 9.388/2005 assegura ao servidor a faculdade de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo ou da bolsa-auxílio do curso de formação, prevendo, ainda, que o servidor terá garantidos os direitos e vantagens de seu cargo de origem, como se em efetivo exercício estivesse.

O art. 98, VI, c/c o art. 111 da Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia) também autoriza a concessão de licença para tratar de interesse particular pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, o que reforça a possibilidade de afastamento de servidor para participar de curso de formação de forma compatível com o pedido do agravado.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito de militares à agregação para participação em curso de formação de outro concurso público, sob o fundamento de que a ausência de previsão expressa na legislação estadual não impede a aplicação do princípio da isonomia, conforme precedentes: STJ, MS 17.400/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, DJe 29/09/2014; AgRg no REsp 1.404.735/RN, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 10/02/2014.

Exigir a exoneração do servidor para participar de curso de formação, etapa obrigatória de concurso público, violaria o princípio da razoabilidade e imporia ao candidato o risco de perda de cargo público sem a certeza de posse em novo cargo.

Não se verifica, portanto, ilegalidade na decisão que determinou a agregação do autor, sem proventos, para participação em curso de formação, razão pela qual o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A agregação de bombeiro militar para participação em curso de formação de outro concurso público é possível, nos termos do art. 23, XIII, da Lei Estadual nº 7.990/2001, do Decreto Estadual nº 9.388/2005 e do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 6.677/94), independentemente de previsão expressa na legislação local.

O afastamento para participação em curso de formação pode ser concedido sem remuneração, assegurando-se a percepção da bolsa-auxílio ofertada pela instituição promotora do curso.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053446-24.2024.8.05.0000,
oriundo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante – ESTADO DA BAHIA e como Agravado - LEONARDO SOARES ALBUQUERQUE

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2